Tribunal: TJSP
Processo: 1005644-05.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Mandado de Segurança – Pregão – Fornecimento de veículo à Prefeitura de Barretos – Provas pré-constituídas presentes nos autos - Direito líquido e certo em preservar o empenho em favor do Impetrante, respeitando a lei orçamentária municipal, a conclusão do trâmite de liquidação com respeito à ordem cronológica própria de pagamentos, conforme requerido – Sentença de extinção reformada –

Ementa:
Mandado de Segurança – Pregão – Fornecimento de veículo à Prefeitura de Barretos – Provas pré-constituídas presentes nos autos - Direito líquido e certo em preservar o empenho em favor do Impetrante, respeitando a lei orçamentária municipal, a conclusão do trâmite de liquidação com respeito à ordem cronológica própria de pagamentos, conforme requerido – Sentença de extinção reformada – Recurso provido.